Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-60.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008857-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO CORREIA - CPF: 181.484.251-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRETENSÃO DESACOMPANHADA DE DOLO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A parte autora apenas envidou esforços no sentido de demonstrar, dentro do contexto processual, o direito que julgou lhe pertencer, de modo que não se caracterizou má-fé ou qualquer conduta dolosa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008857-60.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO CORREIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO CORREIA
contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1008857-60.2022.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou improcedentes

os pedidos, com condenação do autor em litigância de má-fé em 15% do valor da causa (id. 152825467).

O apelante firma que não agiu
“
com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, e sem se beneficiar seja qual forma for”.

Requer o provimento do recurso com o afastamento da condenação por má-fé ou a minoração do percentual (id. 152825469).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 152606506).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO CORREIA
contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1008857-60.2022.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou improcedentes

os pedidos, com condenação do autor em litigância de má-fé em 15% do valor da causa (id. 152825467).

N
a inicial, a apelante disse que
“pretende discutir as cláusulas do contrato firmado junto ao Banco requerido, vez que se trata de contrato de adesão, onde a (o) requerente sequer teve conhecimento de algumas irregularidades cometidas pela instituição bancária.”

Entretanto, entendo o juízo que
“o autor aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, insurgir-se contra os encargos contratuais, afronta o princípio do
‘
non venire contra factum proprium’
.”

Assim, julgou improcedente o pleito e fundamentou ser
“flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir pretensão em juízo sabidamente improcedente, sobrecarregando o Poder Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; a demandante está procurando obter locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, porquanto busca além de outros pedidos, indenização por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão também a título de honorários advocatícios.
”

Ocorre que, no caso dos autos, a despeito do que se vê comumente em ações de trato bancário, a mera irresignação contra o contrato não seria caso de condenação em litigância de má-fé.

Diferentemente do que se tem decidido em casos análogos, em alteração da verdade dos fatos, a parte autora pretendeu ser revisto o contrato e sua pretensão foi frustrada, sem que isso configure litigância de má-fé.

Assim, a pretensão recursal merece acolhida.

Caso análogo:

“AÇÃO
REVISIONAL
– CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – MULTA E
JUROS
MORATÓRIOS – RAZOABILIDADE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA –
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– DESCABIMENTO - SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIMENTO. Não há que se discutir em recurso de apelação matéria que já foi objeto de análise, da qual não foi interposto qualquer recurso, restando a preclusão. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1114604/PR), as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). É admissível a cobrança de encargos moratórios, como a multa de 2% e o acréscimo de
juros
em 1% ao mês.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica

litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação.”
(N.U 0010381-81.2014.8.11.0006, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS
– PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. O artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão, de modo que, se as razões apresentadas forem de forma genérica, sem impugnação específica, não há como conhecer do recurso. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
É incabível a condenação por
litigância
de
má
-
fé
quando não evidenciada a prática de ato processual ilícito, de sorte a caracterizar conduta expressa no artigo 17, do CPC. O exercício do direito de ação deve ser levado em consideração para a não aplicação de multa por
litigância
de
má
-
fé
, na ausência de prova de conduta dolosa.
Na ação
revisional
de contrato bancário, em que se pretende a nulidade de cláusulas abusivas, o provimento jurisdicional é de natureza declaratória e constitutiva, motivo pelo qual se aplica o art. 20, § 4º, do CPC, tomando como base, para o juízo de equidade, os parâmetros fixados no § 3º do mesmo dispositivo, para a estipulação da verba honorária. Se a verba honorária é fixada em valor excessivo, considerando a natureza da causa, a sua simplicidade, o julgamento antecipado da lide e o tempo despendido pelo causídico, a sua redução é medida que se impõe.
”
(N.U 0002813-59.2012.8.11.0046, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)
.

O CPC exige do julgador, um rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando a condenação de litigância de má-fé, somente nos casos em que se caracteriza a falta grave devidamente demonstrada nos autos.

A parte apelante apenas envidou esforços no sentido de demonstrar, dentro do contexto processual, o direito que julgou lhe pertencer, de modo que, no meu sentir, não se caracterizou má-fé ou qualquer conduta dolosa.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a condenação em litigância de má-fé.

Deixo de majorar os honorários, diante do êxito recursal da parte que sucumbiu em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023